Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. FILHO MAIOR. EXCEPCIONALIDADE. REVISÃO. MAJORAÇÃO. MODIFICAÇÃO NO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
1. O advento da maioridade civil não é fator suficiente a determinar, por si, a plena capacidade para seu sustento. O filho continua tendo direito de receber alimentos dos pais se possuir enfermidade que o impeça de prover a própria subsistência e enquanto estiver em formação profissional.
2. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação de que houve modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
3. Restando evidenciada a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente na incapacidade para trabalho, o aumento das necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante. Nesse contexto, a majoração do encargo alimentar era medida que se impunha.
4. Negou-se provimento ao recurso.